Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709208-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14590513) interposta por ANA CRISTINA DA SILVA contra DISTRITO FEDERAL em face de Sentença (ID 14590512) que julgou improcedentes os pedidos formulados. Vieram contrarrazões da parte Apelada DISTRITO FEDERAL (ID 14590516). A Secretaria da 3a Turma Cível, publicou intimação de pauta para julgamento (ID 16209199). Sobreveio petição incidental da parte Apelada DISTRITO FEDERAL (ID 16487871). Sem prejuízo à sessão virtual já pautada, intime-se a parte Apelante ANA CRISTINA DA SILVA para se manifestar no prazo de 5 dias acerca da petição da parte Apelada DISTRITO FEDERAL. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2020 11:10:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador